Tribunal: STF
Processo: Rp 941
Classe: Rp
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-24
Data de publicação: 1980-09-24

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ORGANIZAÇÃO: COMPETE A LEI ORDINARIA,
NÃO A LEI CONSTITUCIONAL, ORGANIZAR EM CARREIRA O MINISTÉRIO
PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE, POR ISSO, DO PARAGRAFO ÚNICO DO
ART-78, BEM COMO DO "CAPUT" DO ART-237, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.